Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705213-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP APELADO: CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA DESPACHO Vistas a parte Apelada (Carlos Alberto Alves de Moura) em 15 (quinze) dias, sobre os termos do despacho de id. 14133999 e a manifestação da parte Apelante na petição de id. 14828932. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora